Tribunal: TJSP
Processo: 2244406-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores em conta corrente. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos, ainda que depositada em conta corrente. Pretensão que é contrária ao entendimento desta Colenda Câmara, no sentido de que a norma do art. 833, X, do CPC não admite interpretação extensiva. Inexistência, ademais, de elementos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Bloqueio de valores em conta corrente. Alegação de impenhorabilidade, por se tratar de quantia inferior a 40 salários mínimos, ainda que depositada em conta corrente. Pretensão que é contrária ao entendimento desta Colenda Câmara, no sentido de que a norma do art. 833, X, do CPC não admite interpretação extensiva. Inexistência, ademais, de elementos indicativos de que a verba foi poupada pelo devedor com o intuito de prover sua subsistência. Recurso desprovido.